Tribunal: STF
Processo: RE 101310
Classe: RE
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-05-29
Data de publicação: 1984-05-29

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 283. VEREADOR.
EXTINÇÃO DE MANDATO.
NÃO HÁ FALAR EM PRINCÍPIO DO CONTRADITORIO NOS CASOS DO ART-8. DO
DECRETO-LEI 201/67. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE, ENTRETANTO, NÃO
PROSPERA, VISTO QUE NÃO ATACADO UM SEGUNDO FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO.
APLICAÇÃO DA SÚMULA 283.